Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-26.2016.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002839-26.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LIDINEI DE MELO LESO - CPF: 836.341.421-20 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tese recursal restrita à majoração dos danos morais fixados em razão de prisão indevida.

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.

3. Valor fixado de forma adequada.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Lidinei de Melo Leso, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos de Ação de Reparação de Danos proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos materiais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a majoração da condenação a título de danos morais (id. 81127952).

Contrarrazões (id. 81127954.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação (id. 81606961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Na peça recursal, o Recorrente sustenta a necessidade de majoração da indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto ao dever de indenizar, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

Para que haja a condenação a título de danos morais, exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

O dano é certo, sendo que a postulação recursal cinge-se à majoração.
O fundamento do pedido indenizatório se funda na prisão ilegal em desfavor do Autor, ocorrida entre 02 de maio de 2012 e 04 de maio de 2012, ressalta que sofreu, por culpa exclusiva do Apelado a privação de seu bem maior, a liberdade.

Ressalta ainda, que a repercussão deste infeliz fato na vida do Apelante foi devastadora, porque foi vítima do sensacionalismo dos meios de comunicação, causando vergonha e desconforto à pessoa do Apelante, bem assim de sua esposa e filhas, a ponto de sentir-se na obrigação de justificar-se perante a família, vizinhos, parentes, amigos e à sociedade como um todo.

Como se sabe, a responsabilidade do ente público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

No tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral são analisadas as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observo que o juízo singular levou em consideração
o tempo em que o autor ficou preso, 02 (dois) dias e por não haver ofensa à sua integridade física,
apontou como razoável e proporcional o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esses vetores que lastrearam a fixação do valor indenizatório são adequados e razoáveis, e, ainda, este não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL
-
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar.

3
.
A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas).

4. Recurso desprovido
. (N.U 1002949-61.2018.8.11.0003, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

Em face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022